Tribunal: TCU
Processo: 007.001/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2535/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.001/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jaime Gonçalves Santos (XXX.674.050-XX); Jefferson Luís Almeida da Silva (XXX.311.340-XX); Juliano Inácio Monteiro (XXX.726.550-XX); Julie Teresinha Guedes dos Santos (XXX.881.460-XX); Lincoln Leal dos Santos (XXX.476.770-XX); Melina Silva de Loreto (XXX.088.270-XX); Patrícia do Nascimento (XXX.749.860-XX); Patrini Silveira Vesz (XXX.305.550-XX); Paula da Silva Souza (XXX.095.030-XX); Raquel Cristine Breunig (XXX.087.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.